Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712185-70.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ELIETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há controvérsia nos presentes autos, quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. Se a pretensão do apelante de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC. 2. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito, o qual se pretende cobrar extrajudicialmente, revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança do apelante. 3. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, sendo imprescindível a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. A mera existência de causas com o pedido e causa de pedir semelhantes, patrocinadas pelo mesmo causídico, não demonstra dolo em alterar a verdade dos fatos ou em proceder de modo temerário ao processo, tampouco deduz pretensão contra texto expresso ou fato incontroverso, de modo não resta caracterizada a litigância por má-fé. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor fixado a título de honorários advocatícios em percentual equivale a montante irrisório, razão pela qual pede que sejam arbitrados por equidade, tendo em vista que se trata de processo com valor da causa determinado. Pede, alternativamente, a majoração da verba honorária em favor de sua patrona. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF no 47.506 (ID 56844262). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, afirmou que “apesar de o Juízo a quo ter fixado os honorários advocatícios sobre o valor da causa (ID n.o 47792076 - Pág. 6) e a parte requerente ter apresentado embargos na primeira instância quanto a esse assunto, em sede recursal sequer apresentou recurso de apelação, de modo que esta matéria não foi devolvida para análise na segunda instância, operando-se a preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, a questão dos honorários advocatícios fixados em sentença está acobertada pelo instituto da preclusão e não pode mais ser discutida, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.” (ID 54625213). Nesse sentido, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (AR n. 6.347/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 1/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em favor da patrona da recorrente, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025